Tribunal: CARF
Processo: 12096.720511/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12096.720511/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
CONSPEL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 06-59.503, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
(DRJ/CTA) (fls. 4463-4471):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12096.720511/2014-12
Fl. 4556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720511/2014-12

Relatório
Trata-se de diversos pedidos de restituição compreendendo várias competências entre
03.2008 e 05.2014, relativos às contribuições sociais retidas da empresa acima
identificada sobre notas fiscais de prestação de serviços.
O valor original total pleiteado nos pedidos de restituição é de R$ 3.021.144,24.
Após análise da documentação apresentada pelo contribuinte em atendimento às
intimações fiscais, a autoridade competente deferiu parcialmente a restituição
formulada.
Consta no Despacho Decisório de fls. 1.722 a 1.736 que:
“O valor pleiteado em restituição referente 03/2008, R$ 65.597,59 (Sessenta e
cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e cincoenta e nove centavos), não
teve seu recolhimento confirmado no Banco de Dados da Receita Federal do
Brasil – Dataprev e inclusive o contribuinte menciona que as referidas Notas
Fiscais, 000278 e 000279, que em tese teriam sofrido as retenções, foram
canceladas, sendo a data mês 03.2009 e não 03.2008, dado a cronologia. No
ano de 2008 as notas fiscais anexadas se referem ao período de 03.09.2008,
NF000251 a 15.12.2008, NF 000267. Na Contabilidade, folha 0026/27 do
Razão no 20, ano-calendário 2008, não existe nenhum lançamento dessas notas
fiscais no mês de Março/2008, inclusive não foi lançado nesse mesmo Livro a
conta “INSS a Recuperar/Compensar”, referente a restituição pleiteada.
Portanto inexiste crédito para o PER DCOMP de 08/08/2012, número
14898.55302.080812.1.2.15-2401 (...)”
Para as retenções referentes aos serviços prestados ao DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes), através de consórcio formado pela Conspel e pelas
empresas Esteio Engenharia Aerolevantamento, Lenc Laboratório de Engenharia e
Consultoria Ltda, LBR Engenharia e Consultoria Ltda e Politran Tecnologia e Sistemas
Ltda, a autoridade fiscal assim entendeu:
“(...), para os pedidos de restituição remanescentes, de R$ 666.262,40
(Seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta
centavos) do próprio contribuinte e R$ 5.103.729,22 (Cinco milhões, cento e
três mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), referente sua
participação de 32% (trinta e dois por cento) no Consórcio PPV, totalizando
R$ 5.769.991,62 (Cinco milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e
noventa e um reais e sessenta e dois centavos), se mostrou incompatível com os
valores faturados, R$ 29.484.923,85 (Vinte e nove milhões, quatrocentos e
oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos),
conforme PER DCOMPs e deduzidos das Notas fiscais Canceladas de 03.2008,
diretamente ao DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, e R$ 13.497.721,02 (Treze milhões, quatrocentos e noventa e sete
mil, setecentos e vinte e um reais e dois centavos), conforme relação anexada
ao processo, totalizando R$ 42.982.644,87(Quarenta e dois milhões,
novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e
sete centavos), em relação aos parâmetros estabelecidos para “Aferição”, que
seria de R$ 17.193.057,95 (Dezessete milhões, cento e noventa e três mil,
cincoenta e sete reais e noventa e cinco centavos) como sendo a mão de obra
empregada, previsto na Legislação vigente, ou seja, 40% do valor dos serviços,
e com base no § 6o, do art. 33, da lei no 8.212/91, esta fiscalização aferiu
indiretamente os valores da mão-de-obra empregada para realização dos
serviços vendidos, conforme dispõe a IN/RFB no 971/2009, em seus artigos
transcritos abaixo:
Fl. 4557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720511/2014-12

(...) Nota: Nas GFIPs do período somente o DNIT – Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, consta como tomador dos serviços da empresa
Conspel, ou seja, os demais serviços prestados que totalizaram
R$13.497.721,02 (Treze milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos
e vinte e um reais e dois centavos), conforme relação de notas fiscais e natureza
dos serviços, não tiveram mão de obra alocada, inclusive a contabilidade não
retrata essas remunerações. Anexo: Demonstrativo das notas emitidas e Razão
da conta Salários e Ordenados de 2010 a 2014.”
Pelo exposto, a autoridade fiscal verificou que a contabilidade da empresa não
representa a situação real das remunerações pagas e, assim, houve a aplicação da
aferição indireta com base no § 6o, do art. 33, da lei no 8.212/91 e nos termos dos artigos
446, 447, 449 e 450 da IN RFB 971/2009.
Em conseqüência, a fiscalização calculou os montantes devidos considerando que 40%
dos valores dos serviços prestados correspondem à mão-de-obra utilizada. Desta forma,
promoveu-se o cálculo dos valores devidos considerando os valores aferidos, os
declarados em GFIP, os valores compensados e os valores retidos, conforme planilhas
constantes no Despacho Decisório. A conclusão, para o período em tela, foi de que
havia saldo a restituir de R$ 46.870,51.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade tempestiva alegando em síntese
que:
PER 14898.55302.080812.1.2.15-2401 (competência 03/2008) de 08/08/2012:
Pede a reconsideração afirmando que os valores estão comprovados pelas Guias do
DNIT conforme anexo 2 da manifestação.
Complementa alegando que a escrituração das NF 278 e 279 constam no livro diário na
data de 25/03/2008, registrados na SCP (Sociedade em Conta de Participação) da qual a
Conspel era sócia ostensiva (anexo 2).
Serviços prestados através do Consórcio:
Contesta a aferição aplicada pela fiscalização alegando que os faturamentos das
consorciadas estão corretos, que as Notas Fiscais foram devidamente emitidas e as
demais consorciadas também sofreram retenções.
Explica que faz parte do consórcio denominado PPV e que os funcionários foram
admitidos no consórcio para atender as demandas do DNIT. Esclarece que havia entre
600 a 800 funcionários no consórcio e que todos foram devidamente declarados nas
GFIP conforme Anexo 3.
Aduz que a anferição indireta está equivocada, pois a escrituração contábil da Constel
está regular e porque é necessário observar a escrituração de todo o consórcio para a
adequada conclusão a cerca dos registros.
Argumenta que houve pagamentos das obrigações previdenciárias via consórcio e, ao
mesmo tempo, retenções pelo DNIT quando do pagamento das notas fiscais para as
consorciadas.
Esclarece que as retenções que originaram os pedidos de restituição foram realizadas
pela prestação de serviços da Conspel ao DNIT por força de contrato de subempreitada
do Consórcio Operação PPV. Explica que a Conspel detém 32% de participação no
referido consórcio (anexo 4).
Alega que, embora as retenções estejam em desacordo com a legislação vigente para os
consórcios, o fato é que elas ocorreram e geraram direito aos pedidos de restituição.
Descreve o funcionamento do consórcio formado para atender ao edital do DNIT e aduz
que o consórcio realizou o registro dos funcionários, recolheu os tributos devidos e
cumpriu as obrigações acessórias, tudo dentro da legalidade.
Afirma que o DNIT reteve 11% de INSS do faturamento de cada consorciada via seus
CNPJ e que as mesmas recolheram, via consórcio, todas as suas obrigações. Esclarece
Fl. 4558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720511/2014-12

que não poderia compensar as retenções pois praticamente todo o seu pessoal estava
disponível para o consórcio.
Reafirma que sua contabilidadde e a do consórcio estavam em conformidade com a
legislação e que inexiste dispositivo legal que permita compensar os valores retidos das
consorciadas no pagamento das obrigações do consórcio.
Volta a atacar o arbitramento da mão de obra aplicado pela fiscalização alegando que os
argumentos utilizados para desconsiderar a contabilidade não estão em conformidade
com os artigos 447, 449 e 450 da IN RFB 971/2009.
Discorre sobre a legislação de regência e sobre o funcionamento dos consórcios e
afirma que à partir da lei 12.402/2011 o consórcio que contratar pessoas físicas ou
jurídicas poderá efetuar a retenção de tributos e cumprir as obrigações acessórias,
ficando as consorciadas solidariamente responsáveis.
Repete que o consórcio PPV e a Conspel seguiram os ditames legais e possuem
contabilidade regular, o que afasta a aplicação da eferição indireta. Ademais, alega que
todas as obrigações trabalhistas foram cumpridas via consórcio com os recolhimentos
de tributos e obrigações acessórias.
Aduz que todas as informações e documentos solicitados foram entregues e que a
conclusão da autoridade fiscal se deu por falta de compreensão dos fatos ora elucidados.
Informa que todos os serviços podem ser verificados nos contratos e guardam relação
com o objeto social da Conspel e considera absurdo alegar que toda mão de obra foi
alocada em GFIP ao DNIT, não restando mão de obra alocada para outros serviços.
Também considera absurdo a informação de que a contabilidade não retrata as
remunerações correspondentes às outras atividades da empresa (fora do consórcio), pois
“mostra-se incompatível com a documentação e legislação aplicável.”
Argumenta que a execução de serviços não precisa guardar correspondência ao volume
mínimo de mão de obra, pois os serviços estão em dimensão muito além do emprego de
mão de obra, com investimentos significativos em equipamentos, sistemas e
infraestrutura.
Esclarece que os serviços prestados são altamente especializados e requerem utilização
de equipamentos como balanças rodoviárias de alta capacidade, câmaras e
computadores de alta precisão, assim como aplicação de conhecimento técnico.
Portanto, não se trata apenas de aplicação de força muscular.
Conclui que o Despacho Decisório está eivado de todo vício e, ademais, as planilhas
também estão equivocadas e inconsistentes.
Por fim, requer a reconsideração de seus pedidos de restituição com o deferimento do
valor pleiteado de R$3.021.144,24, corrigido pela Selic. Requer também que sejam
proferidas as demandas necessárias para esclarecimento de quaisquer dúvidas quanto ao
pleito.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/CTA, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11%.
Dos valores pleiteados em pedidos de restituição, apenas aqueles excedentes aos
efetivamente devidos podem ser restituídos, nos termos do art. 31, § 2o da Lei 8.212/91.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 4559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720511/2014-12

Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada em 27/06/2017 (Termo de fl. 4.474) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 4478-4483) em 26/07/2017, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 4478-4483) é tempestivo. Entretanto, não conheço pelas
razões abaixo detalhadas.

Do Recurso
Após a interposição do recurso voluntário, à fl. 4497 foi apresentado o extrato de
processo judicial movido pela Recorrente contra a União – Fazenda Nacional.
Posteriormente, às fls. 4498-4500, foi expedida a Informação Fiscal em relação à
mencionada ação judicial, cujo teor destaco:
Propositura de ação judicial com o mesmo objeto
3) Conforme consta no Dossiê n.o 10080.001630/1217-31, que foi vinculado a este
processo, no dia 04/10/2017 a interessada iniciou o Procedimento Comum n.o 5042932-
22.2017.4.04.7000 no Juízo Federal da 4a Vara Federal de Curitiba, onde o processo
judicial recebeu a chave eletrônica n.o 522545102717.
4) No item I “Introdução. Breve exposição fática” da petição inicial a interessada relata
que teve decisão denegatória pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Curitiba, dando causa à interposição do Procedimento Comum 5042932-
22.2017.4.04.7000, conforme consta nas fls. 04 a 07 do Dossiê n.o 10080.001630/1217-
31, vinculado a este processo.
5) O Acórdão 06-59.503 da 7a turma da DRJ/CTA foi anexado ao Procedimento
Comum 5042932-22.2017.4.04.7000 no documento OUT10 do Evento 1.
6) Na letra “a” do item 6 - Conclusão e Pedidos - da petição inicial a interessada requer
que seja reconhecida e declarada a ilegalidade da decisão proferida pela 7a DRJ em
Curitiba na forma da fundamentação (fls. 08 a 37 do dossiê vinculado).
[...]
Conclusão
12) Mediante o acima exposto, solicitamos a juntada desta informação fiscal para
subsidiar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF nas demais
providência de seguimento.
(destaques originais)

Fl. 4560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720511/2014-12

Ato contínuo, a própria Recorrente manifestou-se nestes autos no sentido de
apresentar a decisão judicial, com trânsito em julgado, e expressa desistência do recurso
voluntário para cumprimento daquela sentença (fls. 4503-4535).
Assim, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
É essa, pois, a inteligência do Enunciado de Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, por renúncia à
instância administrativa em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 4561
DF CARF MF
Documento nato-digital